Tribunal: TJES
Processo: 5000199-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXWELL MARCHITO DE FREITAS
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5000199-89.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MAXWELL MARCHITO DE FREITAS

RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 14308970.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Inicialmente, analiso o pedido de restituição do prazo recursal e a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. A parte recorrente alega que sua patrona esteve impossibilitada de atuar, juntando robusta prova documental.

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior (STJ), a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato, devidamente comprovado. A situação dos autos (internação de urgência, cirurgia e convalescença) enquadra-se perfeitamente nessa hipótese.

Assim, defiro a justa causa e reconheço a tempestividade do recurso interposto.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. "GOLPE DO BOLETO FALSO". ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO DEVIDAMENTE CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). AUTOR QUE FALHOU NO DEVER DE CAUTELA AO NÃO VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO ANTES DE EFETIVAR A TRANSAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.

Trata-se de recurso interposto pelo Autor alegando ter sido vítima de fraude ("golpe do boleto") após receber um e-mail para pagamento das mensalidades do plano de saúde de seus filhos. Sustenta que a fraude só foi possível por falha na segurança e vazamento de dados sigilosos (valores exatos e datas) por parte da ré, e invoca sua condição de consumidor hipervulnerável (idoso).
3.
O ponto central da controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço pela empresa recorrida, ou se a situação se enquadra na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4.
Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito no que tange à responsabilidade da ré. Em sentido oposto, as provas dos autos demonstram que o autor, infelizmente, falhou com seu dever mínimo de cautela (dever de cautela) ao realizar a transação financeira.
5.
Os comprovantes de pagamento demonstram que o autor efetuou pagamentos (R$ 744,20 e R$ 830,08) para a pessoa jurídica "
CSSJ COOP UNIM ADM LTD", CNPJ 56.209.586/0001-53
. Este beneficiário é manifestamente diverso da recorrida, "BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA".
6.
Como bem ressaltou o magistrado sentenciante, o nome do beneficiário é apresentado ao pagador antes da confirmação final do pagamento no aplicativo bancário. Ao confirmar o pagamento para uma entidade com nome e CNPJ completamente distintos daquela com quem possui relação contratual, o autor assumiu o risco e agiu com negligência, configurando a culpa exclusiva do consumidor, ou, no mínimo, culpa concorrente que, no caso de golpe por terceiro, rompe o nexo causal com a fornecedora.
7.
Ainda que se lamente o prejuízo sofrido pelo autor, e se reconheça a sua vulnerabilidade, tal condição não o isenta de verificar a identidade do recebedor de uma transferência bancária. A situação configura fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa recorrida, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
8.
Diante da ausência de demonstração de ato ilícito por parte da empresa recorrida, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.
9.
A sentença de improcedência dispensa maiores digressões, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.
Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)